Tribunal: TJDFT
Processo: 0731155-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEVERINO MENDES DE SOUZA e ADRIANA GONÇALVES DE SOUZA, em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu pedido liminar em ação de despejo. Após a prolação de decisão liminar, os recorrentes informaram que foi realizado acordo entre as partes, o que resultou em perda superveniente do interesse recursal (ID 76700900). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, as partes transigiram quanto ao objeto do processo de origem (origem – ID 251234120). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411